Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-48.2020.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000633-48.2020.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DION PEREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS CAMILO DA SILVA, EDUARDO DURANTE DE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO DO TÍTULO. PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS VENDA DO BEM. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária em garantia ajuizada por instituição financeira em desfavor do devedor fiduciário, visando à apreensão do veículo objeto da garantia.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santo Estevão julgou procedente o pedido, consolidando a posse e a propriedade do bem ao credor.

3. Interposição de recurso de apelação pelo devedor, com alegação prejudicial de mérito quanto à irregularidade na constituição em mora e, no mérito, com pleito de prestação de contas sobre a venda do bem apreendido.

4. Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o protesto do título apresentado é suficiente para comprovação da mora; (ii) saber se é cabível a determinação de prestação de contas pelo credor fiduciário após a venda do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1132 (REsp 1.830.508/RS e outros), reconhece a suficiência da notificação extrajudicial por cartório de títulos e documentos entregue no endereço do devedor para comprovar a mora, dispensando a assinatura pessoal.

7. No caso concreto, restou demonstrada a constituição válida em mora mediante documentação idônea, sendo descabida a exigência de detalhamento do débito no protesto.

8. Em relação ao mérito recursal, assiste razão ao apelante quanto à prestação de contas. Após a consolidação da propriedade e posterior alienação do bem, impõe-se ao credor fiduciário a obrigação de prestar contas, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

9. A jurisprudência do STJ (REsp 1758666/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14/12/2018) reafirma o direito do devedor à prestação de contas, podendo esta ocorrer nos próprios autos da ação de busca e apreensão, conforme entendimento reiterado de Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, para determinar que o credor fiduciário preste contas nos próprios autos, discriminando o valor arrecadado com a venda do bem apreendido e as despesas relacionadas, mantendo-se os demais termos da sentença.

11. Tese de julgamento: “É válida a constituição em mora por meio de protesto ou notificação extrajudicial entregue no endereço do devedor constante do contrato, ainda que sem recebimento pessoal. Após a consolidação da propriedade fiduciária e a venda do bem, é dever do credor prestar contas ao devedor nos próprios autos da ação de busca e apreensão.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000633-48.2020.8.05.0230
, em que figuram como apelante
DION PEREIRA
e como apelada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .